Tribunal: TJMT
Processo: 1021357-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021357-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 117.573.544-25 (APELADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE FATURA REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO VIA PIX. FALTA DE CUIDADO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA OPERAÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Embora a alegação de quitação da fatura de energia elétrica que motivou o protesto, constata-se que o pagamento da fatura foi realizado a terceiro estranho à lide, por transferência via Pix.

O pagamento indevido a terceiro, decorrente da falta de cautela do consumidor ao conferir os dados da transferência via Pix, configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC, rompendo o nexo causal e afastando-se a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais número 1021357-27.2023.8.11.0003 ajuizada por
Deivison dos Santos Silva
.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito questionado, e condenar a Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Concessionária apelante requer a reforma da sentença, haja vista que a dívida protestada é devida e não houve o regular quitação do débito, bem como que, a suposto pagamento foi realizado por meio de pix fraudulento, de modo que não deve ser considerado.

Por sua vez, o Apelado apresentou suas contrarrazões em id. 231870873 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se na regularidade ou não da dívida protesta no nome do Autor/Apelado, a qual a Apelante sustenta que não houve o devido pagamento do débito.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a autor é a destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe à Ré/Apelante.

A Apelante afirma que o protesto em questão é oriundo da fatura de energia elétrica no valor de R$ 220,37 (duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos) com data de vencimento em 29/09/2022 e protesto realizado em 17/11/2022, e o Apaleado sustenta que efetuou o pagamento do débito via Pix.

Analisando o comprovante de pagamento juntado pelo Autor/Apelado em id. 231870824, percebe-se que o mesmo não pagou a respectiva fatura à Concessionária apelante, mas a terceiro desconhecido, tanto que o envio foi realizado a uma conta bancária vinculada a pessoa física (CPF) e não jurídica (CNPJ), vejamos:

Diante deste contexto, não há como atribuir qualquer falha na prestação do serviço da Apelante, eis que o próprio consumidor, ao não conferir os dados pertinentes efetuou o pagamento de forma equivocada a terceiro e por isso não houve a baixa da fatura, situação que afasta a responsabilidade da Recorrente, nos termos do artigo 14, §3°, II do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ENERGIA
ELÉTRICA
.
PAGAMENTO
DE FATURAS REALIZADO EM FAVOR DE
TERCEIRO
, VIA PIX. FALTA DE CUIDADO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA OPERAÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
REGULARIDADE DO APONTAMENTO DO TÍTULO A
PROTESTO
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível, No 50184361820238210013, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 17-06-2024).
(Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)
O golpe do boleto falso, perpetrado por terceiro, caracteriza-se como fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os prejuízos alegados pelo autor, afastando sua responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 4. A fraude não foi facilitada por qualquer falha na prestação de serviços da ré, visto que o boleto foi gerado e pago em ambiente fora do controle da concessionária. Não há provas de que a empresa tenha contribuído para o evento danoso, tampouco que tenha vazado ou gerido de forma inadequada os dados do autor. 5. A culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento, é excludente do dever de indenizar. O autor poderia ter confirmado os dados do destinatário antes da efetivação do pagamento.
(...). (TJ-SP - Apelação Cível: 10028115720248260071 Bauru, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/09/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE
BOLETO
POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA
ENERGISA
NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A
fraude
que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1038193-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021).

Registra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelado comprovar minimamente suas alegações, o que não se desincumbiu.

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais, haja vista que não comprovada a responsabilidade da Apelante na fraude ocorrida, além da ausência de prova do pagamento da dívida.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a r. sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedido da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o Autor/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024